Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento por ausência de dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve observância ao princípio da dialeticidade na interposição do agravo de instrumento e se a decisão que não conheceu do agravo foi correta.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada.
O agravante limitou-se a repristinar as teses já alegadas, mormente a de impenhorabilidade, muito embora, sem qualquer esclarecimento quanto à ausência de provas destacada pelo juízo de origem
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 4o; CC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1200271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10/05/2016, DJe 17/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 943.129/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/03/2017, DJe 20/03/2017.